Tribunal: TJDFT
Processo: 0706835-84.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706835-84.2020.8.07.0003 RECORRENTE: COMPUTER SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI RECORRIDO: ELIANE FRANCISCA RIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NOTA PROMISSÓRIA. GARANTIA DE DÍVIDA. COBRANÇA. INDEVIDA. DÍVIDA PAGA. SIMULAÇÃO DO ENDOSSO. VERIFICADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OBSERVADO. ALEGAÇÃO DE AUTONOMIA NOTA PROMISSÓRIA MITIGADA. POSSIBILIDADE. MÁ-FÉ VERIFICADA. INCIDÊNCIA DO CDC.REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. POSSIBILIDADE.SENTENÇA MANTIDA. 1.Hipótese em que o embargado apela em face da sentença que reconheceu a inexigibilidade da nota promissória. 2. A embargante/apelada, ao embargar a execução, demonstrou que a nota promissória fora emitida como garantia do pagamento da dívida por ela contraída, que foi devidamente quitada, tendo ainda, arguido e demonstrado que a embargada agiu em conluio com a instituição financeira. Em casos como este, resta mitigada a autonomia e abstração, características do título objeto da execução. 3.Se a parte autora já havia instruído o feito com farta documentação possibilitando a prolatação da sentença, não há que se falar em cerceamento de defesa, quando do indeferimento da sua oitiva requerida pela parte contrária, pois, compete ao Juízo indeferir produção de provas desnecessárias. 4. Não tem pertinência se falar em cerceamento de defesa quando ocorre a inversão do ônus da prova na sentença, pois, segundo o entendimento oriundo do STJ, a inversão do ônus da prova fica a critério do juiz e “não é obrigatória, mas regra de julgamento, ope judicis, desde que o consumidor seja hipossuficiente ou seja verossímil sua alegação”. 5. No modo em que ambas empresas atuam (embargada e BRCRED) não está presente a boa-fé. Ao buscar proteção no princípio da inoponibilidade as exceções para esquivar-se das exceções oponíveis no contrato celebrado entre a BRCRED e a embargante, o embargado age com má-fé. 6. De acordo com a teoria do diálogo das fontes, dever ser aplicado ao caso o art. 940 do Código Civil, que orienta no sentido de que aquele que demandar por dívida paga ou pedir mais do que for devido, é obrigado a pagar ao devedor em dobro do que houver cobrado. 7. Apelação conhecida. NEGADO PROVIMENTO A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 7°, 9°, 10, 141, 329, inciso II, 933, e 1.022, inciso II, todos do Código de Processo Civil, defendendo a impossibilidade de alteração do fundamento do pedido em sede do julgamento da apelação. Alega a ocorrência de julgamento surpresa; b) artigos 2o, §2o, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro; e 42 do Código de Defesa do Consumidor, sustentando o afastamento da aplicação do Código Civil, tendo em vista o regime especial do Código de Defesa do Consumidor. Assevera que é necessário o pagamento indevido para que ocorra a repetição do indébito; c) artigos 6°, inciso VIII, do CDC; e 373, §1o, do CPC, ao argumento de que é inadmissível que se determine a inversão do ônus probatório somente por ocasião da prolação da sentença. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial merece ser admitido quanto à alegada violação aos artigos 6°, inciso VIII, do CDC; e 373, §1o, do CPC. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010